Tribunal: STF
Processo: RE 1311322
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa reproduzo (eDOC 1, p. 280-281):
    “TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RECONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AFASTAMENTO MANTIDO. MULTA PREVIDENCIÁRIA AO PATAMAR DE 20%. REDUÇÃO DE JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA DE JUROS NAS PARCELAS DO DÉBITO CONSOLIDADO. CUMULAÇÃO DE JUROS COM MULTA. INVERSÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 
    1. A interpretação teleológica e finalística da Lei 11.491/2009 implica o reconhecimento de que aos honorários advocatícios previdenciários deve ser conferido o mesmo tratamento disposto aos encargos legais do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69, no sentido de que o parcelamento é causa de redução integral de tais verbas. 
    2. De acordo com a sistemática de Lei 11.941/2009, por ocasião do saldo devedor do parcelamento, ocorre a consolidação total da dívida parcelada, incluindo-se nesse montante todos os consectários legais devidos (juros, multa e correção monetária). Nesse contexto, não há se falar em incidência de juros sobre juros, mas sim de atualização monetária, pelo índice previsto (SELIC), da importância global parcelada.
    3. Em que pese a incidência de juros e multa sobre o crédito tributário inadimplente, isto não significa que uma incide sobre a outra. Portanto, não há se falar em redução na mesma proporção, já que os juros moratórios não incidem diretamente sobre as multas de inadimplência. 
    4. O programa de parcelamento da Lei nº 11.941/2009 tem caráter de benefício fiscal instituído pelo Poder Público em favor dos contribuintes devedores. A opção pelo parcelamento constitui faculdade da parte que, aderindo, deve fazê-lo de acordo com as condições impostas. Sendo o favor fiscal mera faculdade concedida aos devedores interessados, não há falar em cláusulas abusivas ou ilegais, porquanto bastaria aos descontentes não aderir ao programa e permanecer pagando seus débitos da forma comumente instituída antes dos referidos parcelamentos.
    5. A incidência de juros nas parcelas do débito consolidado não ofende o princípio da legalidade. O art. 155-A do CTN dispõe que, em regra, incide atualização monetária no parcelamento do crédito tributário, a menos que a lei disponha de modo diverso. Não havendo disposição expressa sobre o tema na Lei 11.941/2009, aplica-se a regra geral. Ainda, considerando que esta legislação permitiu que autoridades administrativas regulamentassem o procedimento de adesão aos benefícios por ela instituídos, a Portaria PGFN/RFB nº 06/2009, ao instituir a incidência da taxa SELIC entre a consolidação do débito e o efetivo pagamento de cada parcela, nada mais fez que regulamentar a lei, não havendo se falar, portanto, em irregularidade da referida portaria.
    6. É legítima a cobrança cumulativa de juros e multa, inclusive encontrando previsão legal no art. 43, caput e parágrafo único, da Lei 9.430/96.
    7. Mantendo-se integralmente os termos da sentença, não há se falar em inversão das verbas sucumbenciais.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 318)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao caput do artigo 37, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta a contrariedade do acórdão a quo ao texto constitucional, “uma vez que declarou a impossibilidade de redução dos juros em percentual igual ao estipulado para as multas de mora e de ofício pela Lei nº 11.941/2009, bem como a possibilidade de incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do parcelamento, incluindo-se neste, as multas e os juros.” (eDOC 1, p. 369)
    Nesse sentido, discorre acerca da impossibilidade de incidência de juros sobre os débitos consolidados, buscando demonstrar – com base na Lei nº 11.941/09 – a inconstitucionalidade do art. 3°, § 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06/2009 em virtude da ausência de previsão legal no tocante à incidência da taxa Selic sobre tais débitos.
    É o relatório. Decido.
    De saída, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 11.941/2009 e 9.430/96, Código Tributário Nacional e Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conversão de depósito judicial em renda. Divergência de cálculo. Ofensa reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da divergência de cálculo referente à conversão em renda de depósitos judiciais diante da adesão ao programa de anistia, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.941/09, Portarias Conjuntas PGFN/RFB nºs 06/09 e 10/09), o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.046.079 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/11/2017) 
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. REMISSÃO DE MULTA EM 100%. DESINFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DOS JUROS DE MORA. PARCELAS DISTINTAS. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO EM 31.3.2016. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 955.162- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/6/2016).
     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. LEI N. 11.941/2009. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 882.799-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/8/2015).” 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente